Tribunal: TJMT
Processo: 1023903-19.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023903-19.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), DEUZA FLORES DOS SANTOS MATTOS - CPF: 407.590.241-20 (RECORRIDO), MONIQUE HELLEN ARCANJO - CPF: 022.623.661-79 (ADVOGADO), ADEMAR DE SOUSA MATTOS - CPF: 474.583.139-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1023903-19.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
s
:
DEU
ZA FLORES DOS SANTOS MATTOS
e
ADEMAR DE SOUSA MATTOS

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE A
É
REO.
CANCELAMENTO UNILATERAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA AERONAVE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
REACOMODAÇÃO
DE PASSAGEIRO
EM TRANSPORTE
DE VIA TERRESTRE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

AUSÊNCIA DE
ALTERNATIVAS VIÁVEIS.
TRANSPORTE DIVERSO
E
QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS NO CURSO DA VIAGEM. DANO MORALCONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por DEUZA FLORES DOS SANTOS MATTOS e ADEMAR DE SOUSA MATTOS em
face
de PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A. e GOL LINHAS AÉREAS S.A. Cinge-se a controvérsia
a
existência de danos morais sofridos pelos reclamantes em virtude de cancelamento de voo adquirido junto à ré de Cuiabá/MT para Sinop/MT, com a disponibilização alternativa de transporte terrestre pela ré via ônibus, que durante o percurso sofre danos mecânicos que acarretou superaquecimento e fumaça em seu motor, aparentando estar em chamas. Citada a ré contesta alegando, em suma, não haver concorrido para o fato e
a
ausência de prova da ocorrência de dano. Eis o sucinto resumo dos fatos relevantes, dispensado o relatório (artigo 38 da Lei
n.º
9.099/95). Decido. Assiste razão aos autores. Constitui fato incontroverso nos autos o cancelamento do
voo
dos autores de Cuiabá/MT à Sinop/MT, a disponibilização de transporte alternativo por ônibus e sua falha mecânica durante o traslado.
A
inicial fora instruída com gravação de áudio e vídeo evidenciando que
o
ônibus no do qual a ré lhes acomodou para a conclusão do traslado contratado sofreu pane mecânica durante o trajeto, havendo superaquecimento do motor, do qual saía fumaça aparentando estar em chamas. A teor do disposto no caput do artigo 341, e art. 411, III, ambos do CPC, caberia à ré impugnar o fato e a respectiva prova. Contudo, ofertou resposta genérica sem qualquer impugnação específica, pelo que tenho por comprovado o fato objeto do pedido. Por conseguinte, restas comprovadas as falhas na prestação do serviço, tanto pelo cancelamento do voo, como a reacomodação dos consumidores em meio de transporte alternativo
defeituoso, o
que acarretou aos autores perda de tempo útil, cansaço e desgaste emocional que manifestamente transbordam os aborrecimentos inerentes às relações interpessoais cotidianas.
A
indenização por danos morais deve ser fixada em patamar tal que não proporcione o enriquecimento sem causa dos autores, bem como seja instrumento inibitório de repetição da conduta por parte da ré, observando-se, para tanto, os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. A par de tais parâmetros, tenho que a quantia requerida na inicial extrapola o que se pode convencionar como apropriado no caso concreto, devendo ser dosada pelo juízo. Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO a reclamadas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00, para cada um dos autores, totalizando a verba indenizatória R$ 12.000,00, sobra a qual deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Sem ônus sucumbenciais, vide artigo 55 da Lei
n.º
9.099/95. Interposto Recurso Inominado, intime-
se a
parte recorrida para suas contrarrazões em 10 dias, após, conclusos para o exigido juízo de admissibilidade recursal. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sinop/MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. George Heverton
Antonio
Silva Juiz Leigo SENTENÇA Vistos etc. Uma vez que
o
projeto de sentença sub
oculis
, em face da causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo Juiz Leigo no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, merece
a
aprovação deste Juiz togado. Isto posto, homologo o presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei
n.º
9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual
n.º
270/2007. Sinop/MT, (data registrada no sistema). (assinado eletronicamente) Cassio Luís
Furim
Juiz de Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
: a)
o
cancelamento
do
voo
ocorreu em razão da necessidade de manutenção da aeronave
; e b)
não

houve
dano
moral
; e c)
o
quantum

indenizatório

fixado na
sentença
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma da sentença para julgar
improced
entes
os
pedidos
da
inicial
.

3.
As
c
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Falha no
transporte

aéreo
de
passageiro
.
O
cancelamento
unilateral de voo, sem aviso prévio, com o
consequente

atraso

para chegada ao destino contratado
,

caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
d
e

transporte

aéreo
.

In
casu
,
o juízo
a quo
bem observou
que

ficaram “
comprovadas as falhas na prestação do serviço, tanto pelo cancelamento do voo, como a reacomodação dos consumidores em meio de transporte alternativo defeituoso
”
, portanto, configurad
a
está a conduta ilícita da companhia aérea
.

5.
Responsabilidade civil.

Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. No caso
concreto, a alegação de que o atraso do voo ocorreu pela necessidade de manutenção
preventiva da aeronave é considerada fortuito interno
, e não externo
, visto que faz parte da execução do serviço contratado e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da companhia aérea
(N.U 1062705-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024
; N.U 1036479-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024; e N.U 1023738-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024
)
.

6
.

Dano
moral. Atraso de voo.
O
cancelamento unilateral do voo d
os
reclamantes, somado ao fato de terem sido reacomodad
o
s em meio de tran
s
porte diverso daquele contratado
,
por via terrestre

(de Cuiabá a Sinop)
e
, ainda
,
ao tempo que foi acrescido
para
chegarem ao
destino final
, são hipóteses que claramente ultrapassam o mero dissabor. A propósito, deve ser incluído aí o fato de que o transporte alternativo oferecido pela companhia aérea (ônibus)
apresentou falhas mecânicas, de forma a
atrasar ainda mais a viagem e os transtornos aos consumidores
. Quanto ao ponto, o decisum
objurgado
pontuou que “
a reacomodação dos consumidores em meio de transporte alternativo
defeituoso, o
que acarretou aos autores perda de tempo útil, cansaço e desgaste emocional que manifestamente transbordam os aborrecimentos inerentes às relações interpessoais cotidianas
”
. Destarte, é devida a indenização por danos morais.

7
.

Qu antum indenizatório do dano moral. O quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialment
e

as
circunstancias

pelas

quais

os

reclamantes

tiveram
que se submeter
frente
a
reacomodação
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$

6.000,00
para
cada
um dos
autores
,
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

re
forma

(N.U 1001845-22.2023.8.
11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023)
.

8
.

Recu
rso

conhecido
e
não

provido
.

9
.

Su
cumbência.

Custas processuais e honorários
advocatício
s
,

fixados em
15%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

10
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024